Tribunal: TJMT
Processo: 1001673-90.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUAN CRISTIAN SANTOS DE SOUZA - CPF: 067.880.181-97 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSOE E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. EXISTÊNCIA DE INCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias, a fim de “
declarar a inexistência do débito no valor de R$ 145,34 (cento e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) e, determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito”,
com data de exibição em 03/11/2020
, todavia deixou de condenar em danos morais por considerar a existência de inscrição preexistente.

2.

Em suas alegações iniciais, o consumidor, ora Recorrente, negou a responsabilidade pela obrigação questionada, no referido valor,

ao passo que a recorrida, mesmo possuindo o ônus de comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil,
não
anexou qualquer documento aos autos que pudesse afastar a condenação, respaldando sua defesa apenas em meras alegações.

3.

Não logrando a empresa recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o mesmo ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se da na modalidade “
in re ipsa
”.

4.

Em que pese a negativação indevida,
há que se falar em aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que
existe restrição preexistente inserida pela própria recorrida em 26/10/2020 no valor de R$
229,43
, sob número de contrato
20018026230
, o que demonstra que o juízo de primeiro grau decidiu com acerto.

5.

Entretanto, a autora com o intuito de pulverizar ações, distribuiu outra reclamação em que discute débito negativado pela reclamada, qual seja:
1001653-02.2021.8.11.0002.
(processo foi extinto por não juntar aos autos documentos essenciais para seu deslinde, todavia foi interposto recurso inominado que está pendente de julgamento)
, portanto, com intenção de receber valor que se mostra desproporcional em relação aos fatos analisados.

6.

Ora, não se olvida que o Autor poderia ter ajuizado apenas uma ação para discutir a inexistência dos débitos negativados pela mesma empresa, mormente porque, objetos do mesmo instrumento contratual de prestação de serviços educacionais, entretanto, optou pela

divisão de reclamações para obtenção de indenizações distintas, o que certamente deveria ser sopesada no momento da aferição do
quantum
indenizatório.

7.

A propósito, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, indicando, inclusive, a possibilidade de condenação em litigância de má-fé quando caracterizado o
“nefasto fenômeno do FATIAMENTO ARTIFICIOSO DE LIDES”
, vejamos:
O partilhamento artificioso de ações adotado pelo autor visando ganhos indevidos através de meios teórica e aparentemente devidos (a busca do direito de defender seu nome civil no comércio), e usando de omissão de dados processuais relevantes com relação às outras ações ajuizados, é contrário ao princípio da boa-fé objetiva, da eficiência, da lealdade processual cooperação e duração razoável, apenas para mencionar alguns e em uma única fonte. (STJ – AResp: 1254817 SE 2019/0044654-0, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Data de Publicação: DJ: 27/09/2018.)

8.

Destarte, diante dos fatos, a improcedência da ação diante do da inscrição preexistente, bem como pelo fatiamento da lide é medida a se impor.

9.

Entretanto, considerando que somente o consumidor recorreu objetivando a condenação a título de danos morais,
é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a parte Recorrente
LUAN CRISTIAN SANTOS DE SOUZA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021